Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018098-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), ELISANGELA DE FATIMA CASTILHO - CPF: 000.754.321-29 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES RUFATTO - CPF: 051.516.529-82 (AGRAVADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – ANÁLISE DO CONJUNTO DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – QUESTÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – FIXAÇÃO DE DATA DE MODO PROVISÓRIO PARA FINS DE INSTRUÇÃO – POSSIBILIDADE – BLOQUEIO DE CONTAS E OUTRAS MEDIDAS EXTREMAS – DESNECESSIDADE –
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO
.

É possível considerar – de modo provisório e para fins de instrução processual – determinada data como marco inicial da união estável havida entre as partes, a fim de que as medidas de busca de bens e quebra de sigilo bancário remontem a esse período.

A definição correta e definitiva da data de início da união estável depende da produção de provas e, portanto, será mais bem aclarada quando da instrução processual.

Não se mostra viável o deferimento de medidas excepcionais, como o bloqueio de contas ou a nomeação de administrador judicial para bens do casal e da empresa, e nem mesmo a inclusão de ex-cônjuge no contrato social, quando as medidas mais brandas já adotadas pelo juízo
a quo –
realização de buscas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD e quebra do sigilo bancário – se mostram suficientes para cumprir com a finalidade almejada.

Agravo parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018098-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISÂNGELA DE FÁTIMA CASTILHO

AGRAVADO: RENATO RODRIGUES RUFATTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISÂNGELA DE FÁTIMA CASTILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Provisórios n. 1000631-81.2023.8.11.0019, proposta pela ora Agravante em face de
RENATO RODRIGUES RUFATTO,
que indeferiu o pedido de nomeação de administrador judicial para os bens do casal e os da empresa Pandora Internet, bem como o bloqueio das contas correntes, poupança ou investimentos em nome do Agravado, assim como a inclusão do nome da Recorrente no contrato social da citada empresa.

Em contrapartida, o
decisum
deferiu a realização de buscas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD atinente à existência de bens em nome do Agravado, a partir de 01/01/2013 até a data de 15/06/2023, bem como a quebra do sigilo bancário para requisitar, por meio do sistema SISBAJUD, os extratos bancários do Recorrido, no mesmo período.

Inconformada, a Recorrente aduz, em suma, que o Recorrido está na posse dos bens do casal e vem dilapidando o patrimônio comum, razão pela qual se faz necessária à nomeação de administrador judicial para a empresa Pandora Internet.

No mais, a Agravante se insurge quanto ao não acolhimento do pedido de retificação de erro material quanto à data de início da união estável, que não é 2013, e sim 2003.

Ao final, pelo provimento do Recurso, com a reforma da decisão agravada para
“que ocorra a nomeação de um administrador judicial para administrar tanto os bens do casal, quanto os da empresa Pandora Internet, que seja deferido o bloqueio das contas do Requerido Sr. Renato, e por fim, seja deferido o pedido de inclusão do nome da Autora ao contrato social da empresa”.

Isento de preparo, consoante ID. 224059196.

Tutela de urgência recursal parcialmente deferida, conforme ID. 224515153, apenas para considerar – de modo provisório e para fins de instrução processual – o mês de dezembro/2003 como marco inicial da união estável havida entre as partes, a fim de que as medidas de busca de bens e quebra de sigilo bancário remontem a essa data.

Contrarrazões ID. 230841151, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos Provisórios n. 1000631-81.2023.8.11.0019, que indeferiu o pedido de nomeação de administrador judicial para os bens do casal e os da empresa Pandora Internet, bem como o bloqueio das contas correntes, poupança ou investimentos em nome do Agravado, assim como a inclusão do nome da Recorrente no contrato social da citada empresa.

A despeito da substanciosa argumentação contida nas contrarrazões do Agravo, a decisão ID. 224515153 que deferiu em parte a tutela de urgência recursal para considerar – de modo provisório e para fins de instrução processual – o mês de dezembro/2003 como marco inicial da união estável havida entre as partes, a fim de que as medidas de busca de bens e quebra de sigilo bancário remontem a essa data, deve prevalecer.

Isso porque, as provas até então colacionadas aos autos dão suporte ao pleito da Agravante, no sentido de considerar a data de início do relacionamento como sendo o ano de 2003, visto que as fotos mais antigas do casal remontam ao mês de dezembro daquele ano, sendo que em 2006 ocorreu o noivado –
fotografias essas juntadas desde a inicial, e, portanto, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, deve-se dar primazia à busca da verdade real, em detrimento do equívoco de narrativa perpetrado pelo patrono da Agravante ao inserir na petição inicial a data de início da união estável como sendo o ano de 2013,
em conflito direto com as próprias provas documentais apresentadas na exordial.

Ademais, como bem ressaltou o juízo
a quo
,
“a definição correta da data de início depende da produção de provas e, portanto, será mais bem aclarada quando da instrução processual.”
(ID. 224019195).

Nesse passo, é de se frisar que a decisão (ID. 224515153) considerou, de
modo provisório
e para fins de instrução processual, o mês de dezembro/2003 como marco inicial da união estável havida entre as partes, sendo essa a medida mais acertada para se alcançar o justo deslinde da causa.

Assim, caso reste demonstrado, na instrução processual, que o início da união estável se deu no ano de 2013 ou qualquer outro, esse será o marco final considerado na sentença, sem que haja prejuízo para quaisquer das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PETIÇÃO DE HERANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA O MARCO INICIAL DEFINIDO PELA SENTENÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO POR TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS QUE RATIFICAM A CONCLUSÃO SENTENCIAL – REEXAME DE PROVAS – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Insuficiente a documentação para comprovar o marco inicial aduzido pela autora e havendo conjunto probatório robusto que comprova o início da união estável nos termos da sentença, deve ser mantida a conclusão sentencial.
(N.U 0002791-72.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Por outro lado,

não se mostra viável o deferimento do bloqueio de contas do Agravado, ou a nomeação de administrador judicial para os bens do casal e os da empresa Pandora Internet, e nem mesmo a inclusão do nome da Agravante no contrato social da referida empresa, visto que as medidas já adotadas pelo juízo
a quo –
realização de buscas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD e quebra do sigilo bancário – se mostram suficientes para cumprir com a finalidade almejada.

Imperioso consignar que as medidas ora solicitadas pela Agravante e negadas pelo juízo de piso possuem
caráter excepcional
, razão pela qual devem ser adotadas com a máxima cautela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS, BEM COMO DE VEÍCULOS – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio dos referidos valores e bens em nome de terceiros. Isso porque, não se pode impor restrição ao direito de terceiros que sequer participaram da relação processual.

No caso específico dos autos, a tutela de urgência requerida tem uma pretensão antecipatória em relação ao pedido principal, no tocante a reserva de sua quota parte na partilha de bens.

Lado outro, o bloqueio de ativos e bens é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Ademais, apesar das alegações recursais, não foram juntadas aos autos provas que demonstrem a pretensão do recorrido de dilapidar o patrimônio constituído na constância da convivência conjugal.

Com efeito, as medidas requeridas pela agravante, por se tratar de tutela de urgência, somente se justificam se houver nos autos indícios cabais de que um dos companheiros/cônjuges está dilapidando o patrimônio do casal, de modo a frustrar a partilha.

Nesse contexto, da análise do caderno processual, não vislumbro indícios de que o recorrido esteja dilapidando o patrimônio do casal, o que afasta o perigo de dano.
(N.U 1012198-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas
para considerar – de modo provisório e para fins de instrução processual – o mês de dezembro/2003 como marco inicial da união estável havida entre as partes, a fim de que as medidas de busca de bens e quebra de sigilo bancário remontem a essa data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024